Tribunal: TJMT
Processo: 1012347-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RAI no 1012347-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LORIVO VALDOMIRRO BATAIOLI
AGRAVADO: MONICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGÁCIA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação Reivindicatória C/C Ação Demolitória no 1000531-58.2022.8.11.0053, movida por MONICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGÁCIA, concedeu a tutela provisória de urgência para (i) IMITIR a autora, ora agravada, na posse dos imóveis de matrículas no 7575 e 7576 (lotes 09 e 10) do Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger-MT; e (ii) DETERMINAR que os requeridos retirem todo o lixo e entulho depositados nos referidos lotes, bem como determinar que os requeridos e/ou atuais ocupantes do imóvel o desocupem, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão.
Em suma, pontua o agravante que a agravada ajuizou a presente ação, objetivando a sua retirada das áreas objeto do litígio, sob alegação de ser a legítima detentora do direito dos imóveis acima mencionados desde 23/03/2022, além da posse injusta dos atuais ocupantes.
Na concepção do agravante, todas as alegações apresentadas pela agravada na origem estão desconexas da realidade dos fatos narrados na inicial, esclarecendo que adquiriu os imóveis em outubro de 2014 do Sr. HÉLCIO DO AMARAL e do Sr. JOSÉ RICARDO NUNES denominado Chácara de Recreio Beira Rio, composta pelos Lotes 09 e 10 da quadra 28, localizado na cidade de Santo Antônio do Leverger – MT, matriculado sob o no 31.199 do 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a circunscrição imobiliária de Cuiabá-MT.
Aduziu que, anteriormente, o imóvel em questão tinha sido adquirido pelo Sr. JOSÉ RICARDO e pelo Sr. HÉLCIO AMARAL junto ao Sr. MÁRCIO TORTORELLI, corretor de imóveis credenciado, em abril de 2012, onde foram realizadas benfeitorias, tais como: construção de uma residência, de cerca, desenvolveu atividade de agricultura familiar, como plantio e criação de animais, bem como investimentos em maquinários para a utilização da terra, fatos esses que passaram despercebidos pelo Juízo de Santo Antônio do Leverger – MT, que não se atentou que ali residia famílias, possuía um proprietário, benfeitorias e uso da propriedade.
Afirmou que o douto magistrado não notou para as falhas documentais apresentadas, que não demonstrou a posse do SR. AMÉRICO MARQUES RODRIGUES LIMA, que era o antigo proprietário e que autorizou a venda intermediada pelo senhor MARCIO TORTORELLI (corretor) ao Sr. HÉLCIO AMARAL e o Sr. JOSÉ RICARDO, tampouco a posse da Sra. MONICA AMARAL DE ANDRADE, autora da ação reivindicatória que teve deferimento da liminar para imissão do magistrado em 1° grau.
Informou que, pelo que se percebe, o Sr. AMÉRICO MARQUES RODRIGUES, realizou a venda do imóvel por duas vezes, a primeira através do Corretor MARCIO TORTORELLI aos senhores HÉLCIO AMARAL e JOSÉ RICARDO, e estes para o agravante LORIVO DORIVAL BATAIOLI, e recentemente o vendeu à agravada MONICA AMARAL DE ANDRADE.
Sustentou que no entanto, o Sr. AMÉRICO MARQUES RODRIGUES não se importou com isso, mesmo sabendo que a área já não lhe pertencia, utilizou-se de má-fé com o ora agravante, que por vezes tentou realizar a transferência do imóvel para seu nome, e encontrava dificuldade porque o Sr. Américo exigia a quantidade de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para fazer a transferência ao agravante, que se recusava a pagar tal valor por motivos óbvios.
Enfatizou ainda que, recentemente, mais uma vez procurou o Sr. Américo na tentativa de realizar a transferência do imóvel, informando que tinha recebido uma proposta de compra dos imóveis da Sra. MONICA AMARAL DE ANDRADE, ou seja, a mesma que adquiriu do antigo proprietário, conforme conversas realizadas entre as partes constante da ATA NOTARIAL PÚBLICA em anexo.
Esclarece ainda que a Sra. MONICA AMARAL DE ANDRADE procurou o agravante por diversas vezes com intuito de comprar as áreas em questão, na oportunidade solicitou dados pessoais para confecção dos contratos, e chegou até a se dirigir à IMOBILIÁRIA BEIRA RIO, responsável pela transferência do imóvel, onde no local a IMOBILIÁRIA BEIRA RIO se negou a fazer a transferência dos imóveis ao agravante e, posteriormente à Sra. MONICA, sem a autorização do Sr. AMÉRICO, o qual defendeu a titularidade do agravante, reconhecendo-o legítimo proprietário, conforme conversas constante da ATA NOTORIAL PUBLICA em anexo.
Ocorre que a agravada MONICA AMARAL DE ANDRADE percebeu um caminho mais “Curto” e “Esperto”, onde buscou falar diretamente com o SR. AMÉRICO, pagar os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e transferir diretamente para o seu nome, originando assim as matrículas 7575 e 7576, apresentadas e que oportunamente serão solicitadas o seu cancelamento junto ao Cartório responsável.
No mais, alega que causa estranheza a agravada MONICA AMARAL DE ANDRADE manifestar surpresa ao tentar invadir a propriedade do agravante para levantar a cerca, alegando que desconhecia a presença de posseiro. Se a própria agravada reconheceu a posse e a propriedade do agravante quando esteve no local e ofereceu uma proposta de compra, solicitando, inclusive, os documentos para confecção dos contratos e se dirigiu até a imobiliária para finalizar o negócio, conforme se verifica da ATA NOTARIAL PUBLICA em anexo.
Concluiu sustentando que se percebe uma má-fé da Sra. MONICA, que simplesmente comprou papeis mesmo sabendo da posse do agravante, e má-fé do SR. AMÉRICO que também sabia da posse do agravante e quis lucrar com toda essa situação. Adiante, informa que possui posse cumulada há mais de 10 (dez) anos, sendo ele o proprietário há mais de 8 (oito) anos de forma mansa e pacífica, motivo este que lhe confere o direito de usucapião sobre os imóveis objeto da Ação Reivindicatória, o que fará no momento oportuno.
Por fim, alega inexistir posse injusta a justificar a liminar em ação reivindicatória, não se pode cumular a ação petitória com ação demolitória, razão pela qual pugna pela liminar recursal.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada no recurso em tela e examinando na origem os autos principais, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito invocado pelo agravante resta demostrado, uma vez que, até prova em contrário, inexiste nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar convicção plena sobre a ilicitude da posse exercida pelo agravante. Pelo contrário, há fortes indícios que sua posse é justa há mais de 10 anos, diante do contido nos Contratos juntados nos ID no 132899686 e ID no 132899687, corroboradas com a juntada das contas de energia elétrica de 06/07/2012 (ID no 132899663) a 30/06/2022 (ID no 132899665 a 132899677) em nome do agravante, além de várias declarações anexadas aos autos (ID no 132899678 a ID no 132899684).
Ademais, também há fortes indícios de que a agravada MÔNICA AMARAL ANDRADE sabia que os imóveis eram do agravante, inclusive tendo-o procurado para adquirir os bens, solicitando os seus documentos para confecção dos contratos, conforme lavratura de ATA NOTARIAL comprovando a existência de conversa entre ambos através do aplicativo “WHATSAPP”, o que por si só macula a tutela de urgência concedida na origem. Confira:
Se não fosse o bastante, o perigo da demora milita em favor do agravante, na medida em que nas áreas litigiosas encontram-se inúmeros materiais de construção, cujos gastos para sua retirada na certa dependerá de elevada importância, podendo trazer prejuízo de toda a natureza ao recorrente, principalmente se ao final o recurso for provido. Confira:
Dessa forma, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Comunique-se com urgência ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Após, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora